Tribunal: TJPA
Processo: 0002387-08.2017.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, CAPUT C/C O ARTIGO 71 DO CPB ? REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DO CRIME CONTINUADO. ASSISTE RAZÃO. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, ?aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2 , para 6 infrações; e 2/3, para 7 infrações ou mais infrações? (HC nº 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016). Nesse sentido, adéquo o patamar de exasperação da reprimenda na terceira fase da dosimetria referente à continuidade delitiva reconhecida pelo juízo singular, da fração da 1/2 (metade) para a fração de 1/5 (um quinto). Assim, aplicando esta sobre a pena-base de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, a pena resta definitiva em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Precedentes colacionados.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
APELANTE: GEOVANE DA SILVA RODRIGUES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PROCESSO N.º 0002387-08.2017.8.14.0040
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ART. 157, CAPUT C/C O ARTIGO 71 DO CPB - REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DO CRIME CONTINUADO.
ASSISTE RAZÃO. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, ¿
aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2 , para 6 infrações; e 2/3, para 7 infrações ou mais infrações
¿ (HC nº 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016). Nesse sentido, adéquo o patamar de exasperação da reprimenda na terceira fase da dosimetria referente à continuidade delitiva reconhecida pelo juízo singular, da fração da 1/2 (metade) para a fração de 1/5 (um quinto). Assim, aplicando esta sobre a pena-base de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, a pena resta definitiva em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
APELANTE: GEOVANE DA SILVA RODRIGUES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PROCESSO N.º 0002387-08.2017.8.14.0040

R e l a t ó r i o

GEOVANE DA SILVA RODRIGUES
, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença condenatória proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas.

Narra à denúncia que no dia 17 de fevereiro de 2016, entre o período de 08 às 14h, o recorrente mediante grave ameaça exercida com uso de simulacro de arma de fogo, em continuidade delitiva, subtraiu bens pertencentes às vítimas Marcleudes Silva de Oliveira, Paulo José da Conceição Barbosa e Rodrigo Ronny da Conceição Silva.

Transcorrida a instrução processual o recorrente foi sentenciado à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo 157,
caput
c/c o artigo 71, ambos do CPB. Após embargos de declaração foi procedido à detração do período em que esteve custodiado (fls. 112), sem alteração do regime prisional.

Inconformado, interpôs o presente recurso, suscitando que o aumento da pena pela continuidade delitiva foi elevado, violando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e os princípios da legalidade e da proporcionalidade.

O Ministério Público em contrarrazões requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Suscita que o aumento da pena pela continuidade delitiva foi elevada, vez que aumentada na 1⁄2 (metade) violando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e contrariando os princípios da legalidade e proporcionalidade.

Sobre a matéria suscitada, é cediço que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Sabe-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, ¿
aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2 , para 6 infrações; e 2/3, para 7 infrações ou mais infrações
¿ (HC nº 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016). Nesse mesmo sentido seguem os julgados deste Egrégio Tribunal.

No caso em exame, verifica-se que a escolha da fração aplicada pela continuidade delitiva baseou-se na quantidade de delitos perpetrados, tendo em vista que o juízo singular consignou que foram praticados 03 (três) ações delitivas contra vítimas distintas.

Assim tornar-se necessário adequar a fração de aumento de 1/2 (metade) para o patamar de
1/5 (um quinto)
seguindo a esteira dos julgados reportados, inclusive desta Turma. Vejamos:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.ESTELIONATO. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL E DE CRIME PERMANENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE MANDAMUS. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA PELA CONTINUIDADE DELITIVA. PROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis
4. Omissis
5. A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3.
Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
6. No caso, não há que se cogitar de desproporcionalidade na fração de aumento aplicada, pois a quantidade de crimes perpetrados (15 saques de garantia-safra e mais de 20 saques de bolsa família), justifica o aumento de 2/3 aplicado.
7. Writ não conhecido.
(HC 543.725/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)
grifo nosso.
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA PELO CRIME CONTINUADO. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. COMPROVAÇÃO DE 5 INFRAÇÕES. FRAÇÃO DE 1/3. INALTERADO O QUADRO FÁTICO DELIMITADO NA ORIGEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para infrações; 1/2, para 6 infrações; e /3, para 7 ou mais infrações (HC n. 342.475/RN, Relatora MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 23/2/2016).
Na hipótese, há provas de que os fatos ocorreram por pelo menos cinco vezes, premissa fática que não pode ser alterada em habeas corpus, por demandar minucioso reexame do material fático-probatório dos autos. Nesse contexto, o acórdão estadual em ilegalidade manifesta, ao manter a fração de 1/2 (metade) pela continuidade delitiva, devendo ser o quantum de aumento reduzido para 1/3 (um terço). Esta Corte Superior, partindo do próprio quadro fático delimitado pelas instâncias ordinárias - que firmaram a convicção quanto à comprovação de 5 crimes, não estando certas da ocorrência de número superior - apenas corrigiu a fração de aumento pela continuidade delitiva, que deve ser fixada tomando por base a quantidade de crimes cometidos. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 468063 RJ 2018/0231243-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2018).
Grifo nosso.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA
(...). A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3.
Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 frações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; e 1/2, para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações; De fato, a dosimetria está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal
. (...).
(STF - RHC: 156515 BA - 5006290-27.2018.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data de Publicação: DJe-124 22/06/2008).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6 PARA A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 71 DO CP. NÃO ACOLHIMENTO. FRAÇÃO APLICADA CONFORME O NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A valoração negativa de circunstâncias judiciais, autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal.

2. Para o aumento da pena pela continuidade delitiva dentro o intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve-se adotar o critério da quantidade de infrações praticadas.
3. Recurso Improvido, à unanimidade.
(2019.02470771-49, 205.473, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-19).
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. PROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO PARA 1/6 (UM SEXTO) PELA PRÁTICA DE 02 INFRAÇÕES. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos,
aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de duas infrações. 2. Agravo conhecido e provido, à unanimidade.
(2019.01026299-87, 201.772, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-19, Publicado em 2019-03-21) grifo nosso.

Nesse sentido, aplicando-se a fração de
1/5 (um quinto) pela continuidade delitiva
, sobre a pena-base aplicada de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, a
pena resta definitiva em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa,
mantendo o regime semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para adequar a pena aplicada para 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora